Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA. RAMO. COMÉRCIO VAREJISTA. CONTAINER REFRIGERADO. ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS PERECÍVEIS. INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. VÍNCULO. NATUREZA MERCANTIL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. PENHORA. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Envolvendo o objeto do contrato de compra e venda entabulado entre pessoas jurídicas produto destinado ao incremento das atividades comerciais da adquirente, encerrando o negócio, pois, operação de meio volvida a viabilizar ou incrementar as atividades da compradora, que, assim, não coloca termo à cadeia de fornecimento, não ostentando tampouco a condição de hipossuficiente frente à alienante, inviável que seja reputada consumidora, não se sujeitando o avençado, por sua natureza, ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/90, e assim, a desconsideração da personalidade jurídica da alienante, no ambiente da fase executiva, deverá ser examinada sob as luzes derivadas da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50).

3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser intuída nem apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.

4. Conquanto o encerramento das atividades da empresa à margem das exigências administrativas não encerre prática ortodoxa, de forma isolada, não encerra fato suficiente a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos detentores do seu capital social, legitimando o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não induz que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.